Tribunal: STF
Processo: ARE 1311628
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “Apelações. Ação coletiva movida por sindicato. Servidor público estadual. Prêmio de Incentivo Especial (PIE). Resolução da Secretaria de Saúde n.º 110/2013. Pretensão da incidência da verba sobre a sexta parte, quinquênios, 13º salário e férias. Possibilidade. Vantagem de caráter geral, que possui natureza de reajuste disfarçado, concedido aos servidores em atividade, em caráter impessoal. Juros moratórios e correção monetária. Observância do Tema 810 do STF e 905 do STJ com suas eventuais modulações de efeitos. Honorários. Fixação com base no valor da causa. Base de cálculo correta, eis que incerto o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. Sentença mantida. Negado provimento aos recursos.”
    Opostos embargos de declaração pelo Estado de São Paulo, foram rejeitados.
    Opostos embargos declaratórios pelo Sindsaúde, foram parcialmente acolhidos para “reformar a condenação honorária, de modo que seja arbitrada e majorada em sede de cumprimento de sentença”. Opostos novos embargos pelo sindicato, foram acolhidos para sanar erros materiais.
    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigo 114, inciso I, da Constituição Federal.
    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para “declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do pedido formulado no presente processo quanto aos Servidores Celetistas representados pelo Sindicato Autor”.
    Requer ainda, no tocante aos juros e correção monetária, que “seja dado provimento ao apelo para determinar a aplicação da Lei 11.960/09, pelos motivos já expostos. Subsidirariamente, requer seja suspenso o recurso até decisão final sobre os embargos declaratórios do Tema 810”.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    O acórdão recorrido, ao apreciar a preliminar de incompetência do juízo para o julgamento da controvérsia em tela, considerou que a matéria deveria ser processada e julgada originariamente pela Justiça Comum, porque, no caso, não se formula pretensão trabalhista. 
    De fato, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI-MC nº 3.395/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso, deferiu liminar para que as ações envolvendo o Poder Público e seus servidores estatutários fossem processadas perante a Justiça Comum, excluída outra interpretação ao artigo 114, inciso I, da Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional nº 45/2004. 
    Já na Rcl. nº 5.381/AM, o Plenário desta Suprema Corte fixou o entendimento no sentido de que se a contratação está regulada por uma lei especial, estadual, que, por sua vez, submete a contratação aos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos, verifica-se a presença de relação de caráter jurídico-administrativo, nos moldes em que mencionada na ADI nº 3.395/DF. 
    E no julgamento do Rcl. nº 5.381/AM, Relator o Ministro Ayres Britto, ocorrido em 17/3/08, também no Plenário deste Supremo Tribunal Federal, vencido o Ministro Marco Aurélio, concluiu que a relação entre o servidor e o Estado é uma relação de Direito Administrativo, estando subordinada, em qualquer situação, à Justiça comum. Tal acórdão está assim ementado: 
    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. MEDIDA LIMINAR NA ADI 3.357. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME TEMPORÁRIO. JUSTIÇA DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA. 1. No julgamento da ADI 3.395-MC, este Supremo Tribunal suspendeu toda e qualquer interpretação do inciso I do artigo 114 da CF (na redação da EC 45/2004) que inserisse, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. Contratações temporárias que se deram com fundamento na Lei amazonense nº 2.607/00, que minudenciou o regime jurídico aplicável às partes figurantes do contrato. Caracterização de vínculo jurídico-administrativo entre contratante e contratados. 3. Procedência do pedido. 4. Agravo regimental prejudicado” (DJe de 8/8/08). 
    Cite-se, para ilustrar tal posicionamento, o seguinte trecho de decisão monocrática proferida pela ilustre Ministra Cármen Lúcia, nos autos do ARE nº 683.809/DF:
    “6. Na espécie vertente, o Tribunal Superior do Trabalho declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação ajuizada por Agente Comunitário de Saúde contra o Município de Patos/PB, em razão da natureza administrativa do vínculo jurídico estabelecido entre as partes. 
    Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim: 
    INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. 
    Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária (DJ 10.11.2006). 
    Na decisão de deferimento da medida liminar, ad referendum, o Ministro Nelson Jobim consignou: 
    Dou interpretação conforme ao inciso I do art. 114 da CF, na redação da EC n. 45/2004. Suspendo, ad referendum, toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a (...) apreciação (...) de causas que (...) sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo (DJ 4.2.2005). 
    Assim, a matéria posta nestes autos foi solucionada pelo Supremo Tribunal Federal, que, em outros julgados, suspendeu o processamento de ações ajuizadas na Justiça do Trabalho, nas quais se discutia o vínculo jurídico estabelecido entre entidades da administração direta e indireta e seus servidores, e determinou a remessa dos autos à Justiça comum. 
    Na assentada de 17.3.2008, no julgamento da Reclamação n. 5.381, Relator o Ministro Ayres Britto, o Supremo Tribunal Federal assentou que, com o restabelecimento da norma originária do art. 39, caput, da Constituição da República, os regimes jurídicos informadores das relações entre os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e seus respectivos servidores são o estatutário e o regime jurídico-administrativo. 
    Assim, o vínculo jurídico que se estabelece entre pessoa da Administração Pública e os seus servidores é de direito administrativo e, por isso mesmo, não comporta discussão na Justiça Trabalhista. 
    Nos apartes daquela reclamação, o Ministro Cezar Peluso ressaltou: 
    [Na data em que a Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF foi referendada] ainda não nos tínhamos pronunciado sobre a alteração do artigo 39, de modo que havia excepcionalmente casos que poderíamos entender regidos pela CLT. Mas hoje isso é absolutamente impossível, porque reconhecemos que a redação originária do artigo 39 prevalece. Em suma, não há possibilidade, na relação jurídica entre servidor e o Poder Público, seja ele permanente ou temporário, de ser regido senão pela legislação administrativa. Chame-se a isso relação estatutária, jurídico-administrativa, ou outro nome qualquer, o certo é que não há relação contratual sujeita à CLT. (...) 
    Como a Emenda nº 19 caiu, nós voltamos ao regime original da Constituição, que não admite relação de sujeição à CLT, que é de caráter tipicamente privado, entre servidor público, seja estável ou temporário, e a Administração Pública (DJ 8.8.2008, grifos nossos). 
    No mesmo sentido: 
    Compete à Justiça Comum processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores submetidos a regime especial disciplinado por lei local editada antes da Constituição Republicana de 1988, com fundamento no art. 106 da Constituição de 1967, na redação que lhe deu a Emenda Constitucional no 1/69, ou no art. 37, IX, da Constituição de 1988. III Recurso Extraordinário conhecido e provido (RE 573.202, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 5.12.2008, grifos nossos). 
    AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTE. Conforme o julgamento proferido no RE 573202, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJ 05.12.2008, compete à Justiça comum estadual o julgamento de causas que digam respeito a contratos temporários celebrados pela Administração Pública municipal, nos termos do artigo 37, IX, da Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento (AI 784.188-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 24.5.2011). 
    O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal, razão pela qual nada há a prover quanto às alegações da Agravante. 
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao agravo (art. 544, § 4º, inc. II, alínea a, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de maio de 2012 (DJe de 14/5/12). 
    Seguindo essa orientação, anotem-se as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.191.567/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/03/2019; ARE nº 1.077.440/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/03/2019; ARE nº 1.306.861/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 09/03/2021; e ARE nº 1.064.313/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/11/2017.
    Desse entendimento não divergiu o acórdão recorrido, razão pela qual não merece reparos. 
    No mais, este Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, concluiu pela existência da repercussão geral da outra matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata da “validade, ou não, da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”. 
    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 
    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.
    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido também não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de abril de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente